Tribunal: STF
Processo: Rcl 43396
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de implementação de medida liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria aplicado erroneamente o enunciado estampado na Súmula Vinculante nº 56, as diretrizes estampadas no RE nº 641.320/RS e na Recomendação 62/2020 CNJ, ao manter decisão de juízo singular que concedeu prisão domiciliar a apenado cujo regime ainda era o semiaberto. 
    Em apertada síntese, narra o Ministério Público a errônea aplicação dos parâmetros fixados nos paradigmas de controle supracitados pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Cearense, considerando a inexistência das condicionantes - lá assentadas - ao deferimento da prisão domiciliar:
     “Ocorre que a prisão domiciliar na espécie telante foi concedida de maneira indevida, sem a adequada observância das especifidades do caso, pois a sentença condenatória reconheceu a prática de UM CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, crime hediondo, fator que invariavelmente deveria ter sido considerado no decisum, como bem pontuou o Eminente Ministro Gilmar Mendes (fl. 16 do acórdão): (...)”
    A liminar foi por mim indeferida, por não ter visualizado, prima facie, a plausibilidade das alegações (eDoc. 6) e, na sequência, foram solicitadas informações, as quais foram prestadas (eDoc. 8).
    É o relatório do essencial. Decido. 
    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56, o RE 641.320/RS e Resolução 62/2020. 
    Inicio, portanto, registrando que o ato editado pelo c. CNJ não é parâmetro de controle para fins de reclamação. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 
    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 
    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que, 
    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 
    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 
    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 
    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 
    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 
    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 
    Na espécie, colaciono trechos da decisão do juízo de primeiro grau, a qual foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça Cearense, apontado como ato reclamado: 
    “Nessa toada, dou início à análise do caso proposto, com as seguintes considerações: 
    I - Consideração inicial 
    A questão que se apresenta perante este juízo tem como vetor a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que tem por intuito coibir a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito do sistema prisional brasileiro, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. Daí ventila-se, diante da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, a adoção de medidas preventivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, com a concessão de prisão domiciliar e saída antecipada no âmbito do sistema de justiça (STF - Súmula vinculante nº56), em observância ao contexto local de disseminação do vírus. 
    II - Considerações intermediárias 
    Diante do caso proposto, nos deparamos, portanto, com duas possibilidades imediatas de concessão de benefício, a primeira, prisão domiciliar, e, a segunda, saída antecipada (STF - Súmula vinculante nº56), motivo pelo qual passo à análise de aspectos de importante consideração: 
    II.I - Quanto ao apenado
    a. No caso em exame, constato, ao analisar cálculo de pena atualizado, que o apenado cumpre pena privativa de liberdade em unidade prisional sob jurisdição deste juízo, e, ao analisar certidão carcerária atualizada, dentre outros documentos, que o apenado demonstra bom comportamento. 
    Ressalto, que este juízo acolhe pedido oriundo da Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, quanto à suspensão de realização de exame criminológico pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando necessidade de cumprimento das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, com especial participação dos profissionais de saúde lotados no sistema prisional. 
    a. Seus antecedentes e personalidade. 
    b. Tipo de crime pelo qual foi condenado, tempo de pena, pena cumprida e pena restante. Não consta nos autos se a sua moradia ou bairro onde mora está imune ao contágio do novo coronavírus - Covid-19. 
    c. A constatação se o mesmo pertence a grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    II.II - O sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus – Covid-19 e o que dispõe o art. 14 da LEP:
    a. Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; 
    b. Possui equipe médica de acompanhamento; 
    c. Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.
    III - Considerações finais 
    Saliento ser de fundamental importância que o convencimento firmado por este juízo seja adequado, leve, suficiente, pertinente e razoável para a obtenção do resultado almejado, com especial consideração, portanto, aos aspectos que viabilizam a melhor análise do caso concreto e os princípios que o norteiam. No mais, cumpre registrar que o Ministério Público exerceu o direito de manifestação, constando nos autos o seu posicionamento. 
    Decido 
    Saliento por oportuno, que o apenado não compõe o grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Ante o todo exposto, com observância às considerações supracitadas, em especial, quanto ao apenado, o seu bom comportamento, sua personalidade, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir(04 anos, 08 meses e 28 dias), o regime no qual cumpre pena(SEMIABERTO), não possui histórico de descumprimento no curso da execução da pena e demais particularidades atinentes ao apenado, plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, diretrizes da Lei de Execução Penal, Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, hei por bem deferir o benefício da saída antecipada, sob monitoramento eletrônico, com esteio nos artigos 146-B, 146-C e 146-D da Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984, sob as seguintes condições: 
    1 – Não remover, não violar, não modificar, não danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça;
    2 –- Manter o aparelho 24 HORAS ligado; 
    3 - Permanecer na área de inclusão determinada por este Juízo, respeitado o respectivo horário, devendo o Serviço de Monitoramento adverti-lo que, no máximo, somente poderá se locomover em seu bairro como sua área de inclusão até às 19:00 horas durante a semana, devendo permanecer em PRISÃO DOMICILIAR NOTURNA e NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS(a partir das 14:00 horas do sábado até às 05:00 horas do primeiro dia útil subsequente), sob pena de violação das regras de monitoramento eletrônico. 
    Registro, por oportuno, que a fiscalização da Monitoração Eletrônica se dá por meio do Serviço de Monitoramento, devendo, em caso de descumprimento das condições acima, ser adotado o seguinte procedimento: 
    1 – Serviço de Monitoramento/SAP deverá entrar em contato com o apenado ou vice e versa; 
    2 – Em caso de comparecendo espontâneo por parte do apenado no Serviço de Monitoramento, deverá ser remetido relatório de possível descumprimento das regras para este Juízo, no prazo de 48 horas, a fim de realização de audiência de justificação. 
    2 – Inexistindo contato do apenado com a central de monitoramento/SAP, o servidor responsável deverá acionar o CIOPS, que, ao encontrar o preso, deverá conduzi-lo para ao Serviço de Monitoramento nos dias utéis das 08:00 às 17:00 horas. Nos sábados, domingos e feriados, o preso deverá ser conduzido pelo CIOPS ao Centro de Triagem/IPPS, devendo a direção da unidade comunicar a este Juízo a prisão no prazo de 24 horas. 
    3 – Comparecendo o preso conduzido pelo CIOPS no Serviço de Monitoramento/SAP, o servidor responsável avaliará a existência ou não da violação das regras do monitoramento, determinando a sua condução, ou não, à unidade prisional, de tudo, dando ciência ao Juízo responsável, mediante relatório, no prazo de 48 horas, para designação de audiência de justificação. 
    Oficie-se à SAP para que providencie a colocação do equipamento no apenado e inclusão do bairro do sentenciado como área de inclusão, advertindo-o das condições acima. 
    Cientifique o beneficiado das consequências do não cumprimento, dentre elas, da revogação da saída antecipada, em caso de descumprimento da decisão nos moldes aqui determinados. 
    Advirto, por oportuno, que o apenado deverá, se necessário for, ser submetido a acompanhamento médico e acolhido por hospital da rede pública de saúde, quando com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.” 
    Nas informações, reiterou-se que 
    “O apenado supracitado foi condenado à pena de 10 anos e 06 meses, tendo sido concedida a progressão de regime em 24/05/2019 após realização de exame criminológico, reconhecida como data base a data em que o apenado atingiu o requisito objetivo para progressão em 06/11/2018.
    No dia 22/05/2020 o apenado já havia cumprido 05 anos, 09 meses e 02 dias, restando a cumprir 04 anos, 08 meses e 28 dias, requisito para o regime aberto em 31/03/2021, bem como já estava em regime semiaberto desde de 06/11/2018, baseando nesses parâmetros foi concedida saída antecipada, nos moldes estabelecidos na Súmula Vinculante nº 56 do STF. 
    Ressalto ainda que até a presente data inexiste comunicação de descumprimento do apenado.” 
    Cotejando o caso concreto, que passa, como visto pela fundamentação do juízo de execução, verifica-se que não se desviou dos parâmetros constitucionais dessa Suprema Corte, pelo contrário: dentro de sua discricionariedade regrada, indicou todos os motivos que o levaram a colocar em prisão domiciliar apenado do regime semiaberto observando tanto a SV 56 e como o RE 641.320/RS. 
    Essa decisão, repise-se, foi mantida no agravo interposto pelo ora reclamante, o Ministério Público estadual, por seus próprios fundamentos, o que justifica a indicação, como ato reclamado, da decisão do TJCE.
    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da presente reclamação, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente